Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715671-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Cogita-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUSTAVO HENRIQUE MARINHO contra decisão proferida em ação de conhecimento 0715614-63.2022.8.07.0001 movida em desfavor do CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autor, ora agravante, pretendia a suspensão dos efeitos da ata da comissão diretora eleitoral elaborada em 1/2/2022, declarou a nulidade do pleito eleitoral realizado em 12/11/2021, a fim de que seja determinado que o condomínio requerido emposse os membros supostamente eleitos da chapa de que faz parte, denominada “Força Tarefa”, nos seguintes termos: Narra o autor que desde o início do primeiro semestre de 2021, quando houve suspeitas de irregularidades na gestão do condomínio réu e o afastamento dos membros da administração, houve diversas tentativas frustradas de realizar eleições regulares. Sustenta que o síndico afastado indicou uma nova chapa para mandato tampão, formada pelos Srs. Adriano Barros (Síndico), Carlos Cesar (Suplente de Síndico) e Luismar Vieira (Comissão Permanente de Obra), que foi eleita pela maioria para administrar o condomínio e providenciar as eleições até maio de 2021. Afirma, em apertada síntese, que houve irregularidades nas eleições realizadas em 22/05/2021, que levaram ao ajuizamento de processo que tramitou na 10a Vara Cível de Brasília, no qual se assegurou a participação da chapa do autor, denominada “Força Tarefa”, concorrendo com a chapa “Juntos Somos Mais Fortes”, que pertence ao grupo que está na administração, tendo a magistrada determinado que as duas chapas participassem de novas eleições, que enfim foram marcadas para 12/11/2021. Alega que a chapa “Força Tarefa” se sagrou campeã, eleita com 190 votos, contra 155 votos para a chapa adversária, e que houve resistência do Secretário da Assembleia em lavrar a ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2021 nos oito dias seguintes (doc. 22 – ata notarial de mensagens de whatsapp), como prevê o art. 59o da Convenção do Condomínio, bem como resistência da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, que não lavrou a ata da eleição prevista no art. 144 da Convenção. Sustenta ainda que o réu se recusou a empossar os eleitos, conforme exige o art. 148 da Convenção, e mais, a atual gestão, visando manter-se na administração do Condomínio, por meio de dois supostos membros da Comissão Eleitoral, em reunião realizada em 01/02/2022, anulou a eleição de 12/11/2021 e lançou novo edital de eleições para ocorrerem em 28/05/2022. Sustenta o autor a ilegalidade da anulação da eleição de 12/11/2021, pelos seguintes fundamentos: “a) o Sr. Rafael Serejo de Jesus, que assinou junto com Jorge Antônio Araújo Amaral a ata de anulação das eleições, não é membro da Comissão Eleitoral, pois supostamente teria substituído o Sr. Luiz Gonzaga Ferreira, que renunciou ao cargo, sem que tenha havido qualquer ato da Comissão formalizando essa substituição; b) o Sr. Rafael Serejo foi indicado pela chapa derrotada; c) o art. 146 da Convenção estabelece prazo de 5 dias corridos para interpor recurso sobre o resultado da eleição e os §§ 1o e 2o do art. 147 exigem que os recorridos recebam uma via dos recursos no prazo de 24 horas e tenham 5 dias para apresentar suas contrarrazões, o que não foi observado, pois foram apresentados recursos e a Comissão Eleitoral não respeitou o direito dos recorridos, violando a ampla defesa e o contraditório; d) os recursos foram julgados pela Comissão Eleitoral somente em 28/01/2022, em reunião convocada pelo Sr. Rafael e mais de dois meses após a eleição, com o propósito de evitar a participação do Sr. Suetonio, membro regular da Comissão Eleitoral que desde 26/11/2021 vinha convocando os demais membros para se reunirem para julgarem os recursos; e) o Sr. Benami, também membro da Comissão Eleitoral, não foi convocado para a reunião do dia 28/01/2022, na qual foram julgados os recursos e anulada a eleição de 12/11/2021. Pede o autor tutela antecipada para suspender os efeitos da Ata da Comissão Diretora Eleitoral elaborada em 1 de fevereiro de 2022 e determinar que o réu emposse os membros eleitos da “Chapa Força Tarefa” em seus cargos até o julgamento definitivo de mérito, sob pena de multa diária, e ainda, que se determine ao atual síndico que: a.1) entregue aos membros da “Chapa Força Tarefa” todas as chaves, documentos, senhas, imóveis, móveis, veículos, computadores, arquivos digitais, informações relevantes, e demais bens do Condomínio no prazo máximo de 24 horas; b.1) se abstenha, imediatamente, de movimentar qualquer recurso financeiro em nome do Condomínio Requerido, incluindo-se aí, mas não se limitando, as contas bancárias, os investimentos, o caixa em espécie etc., e indique à “Chapa Força Tarefa”, no prazo máximo de 24 horas, em quais contas, bancos e agências estão depositados os recursos financeiros do condomínio; c.1) se abstenha de alienar, onerar, emprestar, permutar ou doar qualquer bem de propriedade do Condomínio. Requer gratuidade de justiça. No mérito, pede: a.2) a declaração da nulidade da Ata da Comissão Eleitoral elaborada em 1 de fevereiro de 2022; b.2) a declaração da validade da Ata de Eleição realizada em 12 de novembro de 2021; c.3) a confirmação da tutela de urgência, determinando-se ao Requerido que emposse a diretoria eleita nos termos da Convenção Condominial, pelo prazo de 2 anos a contar da data da posse, cumprindo ainda todas as demais determinações deferidas em sede de provimento de urgência. DECIDO. Em face dos documentos juntados pelo autor com a petição de ID 123798331, que revelam que o autor recebe rendimentos mensais de R$1.806,87, defiro a gratuidade de justiça, que já está cadastrada no sistema. Analiso o pedido de tutela de urgência. O documento n. 22 anexado à inicial, ID 123518802, é uma ata notarial com conversas de whatsapp trocadas entre o Presidente da Assembleia, Gustavo Neves Alencar dos Santos, que foi o Presidente da AGO de 12/11/2021, e o Sr. Eduardo Toledo P. Andor, que atuou como Secretário na mesma AGO. Esse documento comprova que a ata não foi lavrada no prazo de oito dias porque o Secretário alegava que deveria aguardar a ata da Comissão Eleitoral sobre o julgamento dos recursos interpostos acerca do resultado das eleições. Consta ainda nessa ata notarial (doc. 22), que Presidente da AGO notificou então o Secretário Eduardo de que, diante da omissão, lavraria a ata e a levaria a registro, o que efetivamente foi feito, como demonstra o documento n. 23 (ID 123518803). A ata da AGO de 12/11/2021, lavrada pelo Presidente, (doc. 23 – ID 123518803) registra que, após ser concluída a colheita os votos e a proclamação do resultado, que foi de 107 votos para a Chapa Força Tarefa e de 125 votos para a Chapa Juntos Somos Mais Fortes (18 votos de diferença), um grupo contestou a quantidade de votos permitida a alguns associados, impugnando o quantitativo de 13 votos, mas os membros da Comissão Eleitoral justificaram que a quantidade de votos estava correta de ambos os lados. Consta que o autor impugnou o resultado na própria Assembleia e que a AGO foi então encerrada. Há divergência, portanto, entre o que afirma a inicial – que que a chapa “Força Tarefa” se sagrou campeã, eleita com 190 votos, contra 155 votos para a chapa adversária, “Juntos Somos Mais Fortes” – e o que consta no documento 23 – ID 123518803, que proclama um resultado com diferente contagem de votos e com outra chapa como vencedora. Isso gera um estado de dúvida sobre qual foi o resultado das eleições e sobre o que realmente ocorreu, o que impede a concessão da tutela de urgência. Registro que os outros documentos juntados aos autos, especialmente atas notariais de conversas de whatsapp trocadas pelos membros da Comissão Eleitoral, revelam que a própria Comissão foi formada por membros indicados por ambas as chapas, e que se estabeleceu um conflito entre eles em relação à deliberação sobre impugnações ao resultado das eleições. Diante desse cenário, há o risco de que, após o contraditório, outros elementos a respeito dos fatos venham a ser trazidos aos autos. Não há como determinar que seja dada a posse aos membros eleitos da “Chapa Força Tarefa” se a Ata de ID 123518803 não os indica como eleitos, e sim a chapa adversária. Advirto o autor de que pleitear em juízo contra documento está nos autos pode constituir conduta apenável por litigância de má-fé, que só não será aplicada neste momento por cautela, e porque os fatos ainda necessitam de esclarecimentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso a designação de audiência preliminar de conciliação, em face da pouca probabilidade de autocomposição. Cite-se.” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a decisão que declarou a nulidade do pleito eleitoral foi elaborada por apenas um membro efetivo, pois o outro que assinou o documento não era membro, bem como os dois outros membros não concordaram com a decisão em questão. Argumenta que nos termos do artigo 147, §1o, da convenção do condomínio, os membros de sua chapa deveriam ter recebido cópia do recurso interposto no prazo de 24 horas de seu recebimento, para que pudessem apresentar contrarrazões. Assinala que como não foram notificados, a deliberação de anulação da eleição obstou a ampla defesa e o contraditório. Afirma que a convocação para o julgamento dos recursos em 28/1/2022 não estabeleceu os prazos estabelecidos pela convenção, pois as eleições ocorreram em 12/11/2021. Alega que na reunião dos membros da comissão eleitoral estavam presentes somente aqueles indicados pela chapa vencida. Aduz que a atual administração foi eleita para um mandato tampão que deveria ter se encerrado em maio de 2021, ou seja, há praticamente um ano, porém, tem encontrado subterfúgios para não respeitar a decisão da assembleia e vem se mantendo na gestão de forma ilegal. Discorre que está demonstrada a probabilidade do direito com relação à validade da ata de eleição realizada em 12 /11/221. Enfatiza que a atual gestão tem engendrado todos os esforços possíveis, lícitos e ilícitos para se manter na administração do condomínio requerido, o que a levará a se perpetuar no poder, mesmo diante das eleições remarcadas para o dia 28 de maio de 2022. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da ata da comissão diretora eleitoral elaborada em 1/2/2022, bem como para que seja determinado que o condomínio requerido emposse os membros eleitos da chapa “Força Tarefa” até o julgamento definitivo do mérito. No mérito, postula a conformação da medida (ID 35369516). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciaria concedida no feito de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida de ação de conhecimento, na qual o autor pretende a declaração da nulidade da ata da comissão eleitoral elaborada em 1/2/2022, que invalidou a eleição realizada em 12/11/2021, a fim de que a chapa da qual pertence, denominada Força Tarefa, seja empossada para o mandato de 2 anos, a contar da data da posse (ID 123518017). A correção da decisão da comissão eleitoral, que invalidou a eleição realizada em 12/11/2021 é questão que demanda ampla instrução probatória, inclusive mediante a concretização do contraditório, após oportunizada a manifestação da parte contrária. Tal procedimento é inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. A medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento, pois demanda cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. Palavras da eminente magistrada, ao indeferir o pedido de concessão de liminar, ao julgar os embargos de declaração diligentemente interpostos contra a primeira decisão que indeferiu, o pedido de tutela de urgência, verbis: Assiste razão ao autor na afirmação de que a decisão que indeferiu a tutela de urgência partiu de premissa equivocada, pois houve erro na análise do documento de n. 23. Embora estivesse destacado em amarelo o trecho da deliberação tomada em relação à eleição para o Condomínio, esta magistrada leu o resultado, não destacado, da eleição para a Associação. Assim, pedindo-se vênia, retira-se a menção, que constou na decisão pretérita, sobre a possível litigância de má-fé. O equívoco foi desta magistrada. Todavia, mesmo verificando-se que a ata proclamou resultado coerente com o que foi afirmado na inicial, ou seja, que a chapa do autor teria sido vencedora, a tutela de urgência não deve ser concedida. Isso porque os documentos trazidos aos autos revelam que há dois grupos opostos no condomínio, inclusive na própria Comissão Eleitoral, e não há como avaliar, sem o contraditório, quem teria alguma neutralidade. As próprias circunstâncias em que se deram a lavratura da ata que declarou a chapa do autor vencedora recomendam cautela, porque o Secretário não a lavrou, mas o Presidente o fez. Houve aí algo não usual. Diante disso, a cautela recomenda que se aguarde o contraditório. Acrescento que não há documento formal que nomeação da Comissão Eleitoral, que permita aferir a afirmação do autor de que Rafael Serejo de Jesus nunca foi membro da Comissão Eleitoral. Transcrevo, ainda, o seguinte parágrafo da decisão pretérita, como razões para manter a decisão: "Registro que os outros documentos juntados aos autos, especialmente atas notariais de conversas de whatsapp trocadas pelos membros da Comissão Eleitoral, revelam que a própria Comissão foi formada por membros indicados por ambas as chapas, e que se estabeleceu um conflito entre eles em relação à deliberação sobre impugnações ao resultado das eleições. Diante desse cenário, há o risco de que, após o contraditório, outros elementos a respeito dos fatos venham a ser trazidos aos autos." Por fim, ainda que esteja marcada uma Assembleia a ser realizada em data próxima, ainda neste mês de maio, para novas eleições, pondero que isso não ocasionará o perecimento do direito pleiteado pelo autor neste processo, pois mesmo que a chapa opositora à do autor venha a ser eleita, caso se verifique que as eleições realizadas em 12/11/2021 foram válidas e que o autor tem razão, a precedência dessas eleições ocasionará o afastamento dos que vierem a ser eleitos em 2022, se não forem os mesmos candidatos. Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, acrescento a fundamentação acima à decisão embargada, mas mantenho o indeferimento da tutela de urgência. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, for reconhecido o direito do recorrente, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a concessão da tutela de urgência. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando, excepcionalmente, informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator